Tribunal: TJSP
Processo: 1000044-91.2017.8.26.0491
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ação de cobrança - Contrato para desconto de títulos - Sentença que julgou procedente o pedido para condenar a parte ré no pagamento da quantia de R$ 412.679,77, bem como das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação - Sentença reformada em segundo grau de jurisdição para julgar improcedente o pedido, com inversão dos ônus

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ação de cobrança - Contrato para desconto de títulos - Sentença que julgou procedente o pedido para condenar a parte ré no pagamento da quantia de R$ 412.679,77, bem como das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação - Sentença reformada em segundo grau de jurisdição para julgar improcedente o pedido, com inversão dos ônus sucumbenciais - Inexistência de condenação para servir de base de cálculo da verba honorária - Fixação sobre o valor da causa, que é o mesmo valor da então condenação de primeiro grau (art. 85, § 2o, do CPC) - Devidos juros de mora sobre os honorários sucumbenciais a partir do trânsito em julgado - Impossibilidade de contagem a partir da distribuição do feito diante da inexistência de mora naquele momento processual - Embargos de declaração acolhidos apenas para aclarar que a verba honorária é fixada em 10% sobre o valor da causa.